Tribunal: TJPA
Processo: 0809862-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809862-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEIDIANE GAIA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas - Prisão Domiciliar
–
Filhos Menores de doze anos -
Pedido Não Decidido Pelo Juízo
"a quo"
– Supressão de Instância. Não Conhecimento.
O pedido de
prisão domiciliar
requerido, deve ser decidido, primordialmente, pelo juiz de primeiro grau, estando impedido o Tribunal, de apreciar a ordem impetrada, sob pena de acarretar supressão de instância.
Recomendação ao Juízo.
Não conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER

d
o
writ
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatro

dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA, 03 a
05
de
novem
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEIDIANE GAIA CRUZ,
indicando como coator o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante no dia 30.09.2020, – Proc. Nº
0005186-06.2020.8.14.0012
-, convertido em preventiva por suposta prática dos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (maconha e
óxi
de cocaína), e sofre constrangimento ilegal vez que existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, VIII, do CPP), dentre elas a prisão domiciliar (art. 318-A, V, do CPP), ante a necessidade cuidar de filho menor de doze anos, além de ser primária
.
Ao final, o impetrante pede
que seja deferida à paciente a conversão de sua prisão

preventiva em medida cautelar diversa como recolhimento domiciliar e/ou

comparecimento em juízo para justificar suas atividades.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior; e, em seguida à Desa. Vânia Silveira (ambos afastados de suas atividades judicantes, justificadamente), recaindo então, a redistribuição a minha relatoria.

Prestadas as informações de estilo (fls. 62/63), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
do
writ
, vez que encontra-se pendente de apreciação no Juízo
a quo
pedido
substituição da prisão

preventiva por prisão domiciliar (supressão de instância)
.

VOTO

Objetiva-se, no presente
,
basicamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filhos menores 12 anos, que necessitam de seus cuidados,
tudo com base no art. 318,
III e
V do CPP e precedente do STF (HC n. 143.641).

Inicialmente
, é importante registrar que é incabível, na estreita via do
habeas corpus
, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

Feito esse registro, passo ao exame do caso concreto, vislumbrando que, de fato, tem razão o douto Procurador de Justiça que oficia no presente.

É que, pelos informes do Juízo, no dia 07.10.2020, a defesa da paciente peticionou ao magistrado
a quo
, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cujo pedido foi encaminhado ao Ministério Público para regular manifestação, qual seja, encontra-se pendente de apreciação, e, logicamente, a documentação juntada no presente, inclusive, após a impetração, deve ser submetido primeiramente ao clivo do magistrado de 1º grau.

De outro lado, conquanto o delito supostamente praticado pel
a
paciente não seja

dotado de violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime que assola à sociedade. Com efeito, atualmente, inúmeras infrações criminais que são praticadas giram em torno do tráfico ilícito de entorpecentes
, somado ao fato, conforme se extrai dos informes do Juiz da causa, que LEIDIANE, registra outros procedimentos criminais, inclusive com condenação, também, por tráfico de drogas (
Processo nº

00021673120168140012).

Assim sendo
, o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da flagrada
LEIDIANE
, em face de ter dois filhos menores de 12 anos, foi submetido à apreciação do juízo de origem,
estando pendente de decisão,
ou seja,
por enquanto, no meu entendimento,
não há coação provinda do juiz de primeiro grau,
no caso, indeferimento de medida cautelar,
pelo menos
, até então,
não demonstrada
nenhuma ilegalidade
, o que inibe a atuação desta Corte, sob pena de supressão de instância.

Em julgado semelhante, já decidiu
a jurisprudência pátria, dentre outros
:

EMENTA: HABEAS CORPUS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO -
Se o pedido de liberdade provisória formulado pela segunda paciente ainda não foi decidido em primeira instância, ou seja, pelo Juízo monocrático, impedido fica este Tribunal, de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância. (HC Nº 1.0000.05.423319-2/000 – Rel. Des. Hyparco Immesi, p. Em 12.08.2015)

Ademais
,
apenas por amor ao debate, ressalta-se que,
a mera condição de presa e mãe de filhos menores de 12 anos não dá o direito automático à prisão domiciliar, devendo ser analisado cada caso, com suas peculiaridades, levando em consideração as circunstâncias individuais da presa, a vulnerabilidade da situação em que se encontram os menores, a eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas bem como, a situação econômica da família
(Precedentes)
.

ANTE O EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
NÃO CONHEÇO
D
O
HABEAS CORPUS
,
PORÉM, QUE SEJA OFICIADO AO JUÍZO IMPETRADO, PARA QUE O MESMO APRECIE, COM A MAIOR BREVIDADE, O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, DECIDINDO COM BASE NO SEU LIVRE CONVENCIMENTO.

Belém-PA, 03 a
05
de
n
o
vem
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 08/11/2020